Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-78.2020.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
recorridos PATRICK WILKER DOS SANTOS SILVA e FABRICIO BRANCO
SALGADO DELLA SANTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: Patrick Wilker dos Santos Silva e Fabricio Branco Salgado Della
Santa
Corréus: Jonathan Alves Vieira e Paulo Ricardo Novais de Oliveira
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 49038
O Ministério Público interpôs recurso em
sentido estrito, em face da decisão da Vara Criminal da Comarca de
Taboão da Serra (fls. 134-138
autos principais), da lavra do
magistrado Guilherme de Siqueira Pastore proferida em 2 de
junho de 2020 que, em audiência de custódia, decidiu: “RELAXO
a prisão em flagrante de PAULO RICARDO NOVAIS DE OLIVEIRA
e JONATHAN ALVES VIEIRA, com fundamento no art. 310, inc. I,
do Código de Processo Penal, e, homologando parcialmente a
prisão em flagrante dos demais, defiro a LIBERDADE
PROVISORIA aos indiciados FABRICIO BRANCO SALGADO DELLA
SANTA e PATRICK WILKER DOS SANTOS SILVA, mediante as
condições de comparecimento mensal em juízo, a fim de
informarem e justificarem suas atividades, tão logo retomado o
expediente forense presencial, previsto para 15/06/2020, mas do
que deverão se informar independentemente de intimação; de
permanecerem recolhidos as suas residências das 21 horas de
cada dia até as 6 horas do dia seguinte, inclusive finais de
semana e feriados; e de não se ausentarem da Comarca de seu
domicílio até o encerramento da instrução”.
Sobreveio outra decisão em 4 de junho de
2020 da lavra do magistrado Gustavo de Azevedo Marchi:
“RECONSIDERO EM PARTE a decisão proferida em audiência de
custódia para o fim de HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGRANTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628 -Voto no
3
dos autuados PATRICK WILKER DOS SANTOS SILVA e FABRÍCIO
BRANCO SALGADO DELLA SANTA, bem como para, fundamento
dos artigos 311, 312, 313, inciso I, do Código Processual Penal,
para garantia da ordem pública, DECRETAR as suas prisões
preventivas” (fls. 19-22 e 189-192 autos principais).
Insurge-se o Parquet em 2 de junho de 2020,
requerendo a conversão da prisão em flagrante de FABRICIO
BRANCO SALGADO DELLA SANTA, PATRICK WILKER DOS
SANTOS SILVA, PAULO RICARDO NOVAIS DE OLIVEIRA e
JONATHAN ALVES VIEIRA. Argumenta com a presença dos
requisitos do artigo 312, do CPP, porquanto há prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade da
conduta, consistente em traficar drogas no sistema penitenciário (fls.
1-18).
Contrarrazões a fls. 38-42 (Patrick), 58-83
(Fabrício).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao recurso (fls. 63-82).
É o relatório.
Inicialmente,
ressalte-se,
quanto
aos
recorridos Patrick Wilker dos Santos Silva e Fabrício Branco
Salgado Della Santa, o pedido está prejudicado, porquanto,
reconsiderando a decisão proferida na audiência de custódia,
o magistrado Gustavo de Azevedo Marchi, homologou a
prisão em flagrante quanto a eles, decretando suas prisões
preventivas (fls. 19-22 e 189-192 autos principais).
Resta para análise, portanto, o pedido
quanto a Paulo Ricardo Novais de Oliveira e Jonathan Alves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628 -Voto no
4
Vieira, sob o argumento da presença dos requisitos do artigo
312, do CPP, porquanto haveria prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, além da gravidade da
conduta,
consistente
em
traficar
drogas
no
sistema
penitenciário (fls. 1-18).
Segundo consta dos autos, Fabricio Branco
Salgado Della Santa, Patrick Wilker dos Santos Silva, Paulo Ricardo
Novais de Oliveira e Jonathan Alves Vieira, foram presos em
flagrante como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei de
Drogas porque, no dia 2 de junho de 2020, no período matutino, na
Rua Elizabeta Lips, no 10, Taboão da Serra/SP, traziam consigo e
transportavam, para entrega a consumo de terceiros, drogas,
consistentes em 1.845g de maconha, acondicionadas em 2 tijolos.
Consta, ademais, que, nas circunstâncias de tempo e de local
descritas acima, Fabricio Branco Salgado Della Santa, desobedeceu à
ordem legal dos policiais militares Diego Jesus de Oliveira e de Ian
Alves Marques Sarmento. Segundo o apurado, os denunciados, a
bordo do veículo conduzido por Fabrício, retiraram dois tijolos de
maconha em Taboão da Serra e dirigiam-se para o Município de
Embu das Artes, quando foram avistados por policiais militares.
Assim que notaram a presença da viatura policial, os acusados
tentaram se evadir, iniciando-se uma perseguição. Não obstante as
ordens de parada, com sinais sonoros e luminosos, Fabrício
prosseguiu com o veículo, sendo alcançado minutos depois. Durante
este trajeto, os denunciados dispensaram um objeto em via pública,
que, contudo, não foi recuperado. Efetuada a abordagem, em revista
ao interior do automóvel, os policiais militares localizaram, além de
valores em espécie, um simulacro de arma de fogo sob o banco do
passageiro, que era ocupado por Jonathan. Já no porta-malas, foram
localizados os tabletes de maconha acima descritos, no interior de
uma sacola. Por sua vez, no banco de trás, foram encontrados um
coldre e um porta-carregador de arma de fogo, que, segundo
Fabrício, lhe pertenciam. Em seu interrogatório perante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628 -Voto no
5
autoridade policial, o Patrick confirmou a propriedade da droga,
afirmando que era destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes (fls.
48-49 autos principais).
O laudo de constatação a massa líquida de
1.845 gramas de maconha (fls. 222-224 autos principais).
A despeito do ilícito penal imputado a
concessão de liberdade aos acusados Paulo Ricardo Novais de
Oliveira e Jonathan Alves Vieira revelou-se adequada em
face da ausência de interesse público na custódia cautelar.
Sem que se antecipe qualquer julgamento definitivo sobre o
processo, vê-se que não houve fato relevante motivando a
manutenção da prisão.
No caso vertente alega o promotor de justiça
com a gravidade do crime e que a manutenção da liberdade incentiva
a criminalidade e o descrédito das instituições. Contudo dois
requisitos são necessários para a consecução da medida processual
pretendida: fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios
de autoria) e o periculum libertatis (perigo que a permanência do
acusado em liberdade representa para a eficácia do processo e/ou da
segurança social).
É
certo
que
a
Lei
12.403/11
trouxe
profundas modificações ao sistema processual penal relativamente
às medidas cautelares, a concessão de liberdade provisória e fiança,
tornando a prisão cautelar uma medida de exceção (extrema
ratio da ultima ratio), porquanto o artigo 319, do CPP, elenca rol de
medidas postas à disposição do magistrado como alternativa ao
encarceramento. Contudo, a lei processual penal prevê no artigo
282, §4o “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações
impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério
Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000070-78.2020.8.26.0628 -Voto no
6
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).” (grifei).
Saliente-se a possibilidade de o processo não
resultar ao final em privação da liberdade desses acusados e, assim,
a determinação de prisão preventiva pode consistir em imposição de
medida mais gravosa ao recorrido, inexistente indício de
descumprimento da medida cautelar.
Ademais disso, é possível ao juiz determinar
a prisão preventiva no caso de descumprimento das condições
impostas como instrumento de garantida da eficácia da instrução
criminal.
Depois,
saliente-se
que
contra
Paulo
Ricardo Novais de Oliveira e Jonathan Alves Vieira há apenas
o fato de que estivessem no interior do veículo.

Portanto, diante das razões expostas, nega-
se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator